Tribunal: TJMT
Processo: 0004011-61.2016.8.11.0024
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004011-61.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE MONTES DE MENEZES - CPF: 013.901.996-06 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), FABIO JOSE DE MORAES - CPF: 897.383.061-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004011-61.2016.8.11.0024

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se devidamente intimada a autora para dar andamento ao feito, seja por meio de intimação por meio de publicação no Diário Oficial e pessoal por meio de carta com aviso de recebimento, sem que tenha atendido à determinação, não há como afastar o abandono da causa como decidido na sentença impugnada.

Abandono da causa. Correta extinção do feito sem resolução do mérito. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Aline Montes de Menezes,
contra sentença que julgou extinta, sem exame do mérito, por abandono da causa (artigo 485, III, do CPC), a presente ação de Reintegração de Posse movida contra
Fábio José de Moraes.

Em síntese, aduz que em 26-8-2015, vendeu ao apelado o imóvel urbano, denominado Lote 22, Quadra 67, com área de 599,89m2, loteamento Rio Manso, Matrícula no 15.555, Tabelionato e Registradora Paixão, na cidade de Chapada dos Guimarães-MT, pelo valor de R$25.000,00, com pagamento a título de entrada de R$3.000,00, sete parcelas de R$1.000,00 e o restante de R$15.000,00, a ser quitada no dia 01-4-2016, como previsto no contrato.

Afirma que entregou a posse do imóvel por ocasião da assinatura do contrato, contudo, o apelado deixou de pagar as parcelas devidas, o que impõe a rescisão do pacto, como autoriza a cláusula 3a.

Sustenta o desacerto da sentença que de forma precipitada julgou extinto o processo por suposta desídia da apelante que, assegura, não ocorreu, além de que o próprio recurso já demonstra o seu interesse na lide, bem assim a necessidade de resolução da questão pelo mérito.

Pede o provimento do apelo com o retorno da demanda à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta, por abandono da causa a presente ação de reintegração de posse movida por
Aline Montes de Menezes
em desfavor de
Fabio Jose de Moraes
.

Da análise do processo,
observa-se que a autora apelante foi intimada por seu patrono, via DJE 10338, de 14-9-2018, para providenciar o recolhimento das custas do oficial de justiça para citação do requerido apelado (ID 62663989) e pessoalmente na segunda vez, inclusive com a ressalva de que o não atendimento à determinação, ensejaria a extinção da demanda.

Referida intimação foi publicada no DJE no 10454, bem assim a apelante foi intimada pessoalmente como se observa do AR (aviso de recebimento dos correios) de 16-4-2019 (ID 62663990), mas preferiu quedar-se inerte, como consta certificado o discurso do prazo em 08-11-2019 (ID 62663993- pág. 01).

Diante de tal cenário, correta a sentença ao julgar extinto o feito, com base no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, por abandono da causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Monitória. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do NCPC. Inércia da instituição de ensino autora em dar andamento ao feito. Intimação por meio de publicação no Diário Oficial e intimação pessoal da parte autora por meio de carta com aviso de recebimento enviada no mesmo endereço indicado na inicial. Abandono da causa. Correta extinção do feito sem resolução do mérito. Manutenção da r. sentença. Recurso improvido.” (TJSP;

Apelação Cível 1001068-84.2018.8.26.0309; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Anote-se que, no singelo apelo, a autora sequer apresenta justificativa para a sua ausência de manifestação quanto às intimações ou qualquer razão jurídica apta a afastar a extinção da causa.

Frisa-se, ademais, que não se aplica o teor da Súmula 240 do STJ, em razão da ausência de citação do requerido apelado.

De igual modo, no que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, constata-se que fora indeferido o pedido e não se tem notícia de que o benefício fora concedido em grau de recurso, caso em que era de sua incumbência o recolhimento dos valores referentes a diligência do oficial de justiça para citação do requerido, o que não ocorreu.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020